Tribunal: TJPA
Processo: 0006225-61.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? DOSIMETRIA ? MANUTEÇÃO DA PENA-BASE ? CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP ? RÉU PADRASTO DA VÍTIMA ? MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 3. A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente por seu irmão, que presenciou o réu logo após o ato, ainda subindo sua veste. 4. A conclusão do laudo pericial é compatível com o relatado pela vítima que afirmou que o réu introduziu o dedo em seu ânus. Ressalte-se que o exame pericial foi realizado após 07 dias do ocorrido, o que justifica a conclusão de que a provável cópula ectópica anal antiga. 5. Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 6. Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em 09 anos de reclusão. 7. A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão. Ademais, basta uma circunstância judicial desfavorável para que o Magistrado possa distanciar a pena-base do mínimo legal. 8. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes. 9. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP. 10. Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em 13 anos, 06 meses de reclusão. 11. Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em Fechado. 12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006225-61.2010.814.0401.
APELANTE: ROSIVALDO DA SILVA LISBOA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - DOSIMETRIA - MANUTEÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP - RÉU PADRASTO DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente por seu irmão, que presenciou o réu logo após o ato, ainda subindo sua veste.
4.

A conclusão do laudo pericial é compatível com o relatado pela vítima que afirmou que o réu introduziu o dedo em seu ânus. Ressalte-se que o exame pericial foi realizado após 07 dias do ocorrido, o que justifica a conclusão de que a provável cópula ectópica anal antiga.
5.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
6.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em
09 anos de reclusão.
7.

A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão. Ademais, basta uma circunstância judicial desfavorável para que o Magistrado possa distanciar a pena-base do mínimo legal.
8.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.
9.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.
10.

Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em
13 anos, 06 meses de reclusão
.
11.

Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em
Fechado
.
12.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006225-61.2010.814.0401.
APELANTE: ROSIVALDO DA SILVA LISBOA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ROSIVALDO DA SILVA LISBOA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
13 anos e 06 meses de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, c/c art. 226, II do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 15.05.2008, o acusado se hospedou na residência de sua sogra Maria Luiza da Cruz Melo, situada no bairro Terra Firme, vez que morava em Muaná com sua esposa Maria Rubenita da Cruz Melo, filha de Maria Luiza, que criava os netos Luiza Felipe Melo Gonzaga , na ocasião com 10 anos de idade e Louise Vitória Melo Sousa Costa, de 06 anos de idade, filhos apenas de Maria Rubenita.

Relata que no aludido dia, a criança Luiz Felipe passava pela frente de um dos quartos da casa, quando avistou o denunciado, de frente para Louise, levantando o zíper da calça, enquanto Louise se encontrava parada, só de calcinha de frente para o denunciado. Segundo Luiz Felipe, o denunciado ao avista-lo ficou bastante nervoso e derrubou vários objetos no quarto, saindo Louise do quarto, chorando, mas nada relatou sobre o abuso sexual.

Informa que procedido o laudo pericial de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, foi constatada que a criança apresentava vestígios de atos libidinosos consistente em provável cópula ectópica anal antiga.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, todos do CP.

A denúncia foi recebida em 03.05.2010, conforme se observa à fl. 37 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 109, tendo apresentando razões recursais, às fls. 118/124, pugna pela absolvição nos moldes do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 126/129, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 141/145-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006225-61.2010.814.0401.
APELANTE: ROSIVALDO DA SILVA LISBOA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
ROSIVALDO DA SILVA LISBOA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante alega de insuficiência de provas para embasar a condenação.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

Depoimento da vítima:
¿Que no dia dos fatos, o seu padrasto pediu para baixar a roupa e a depoente disse que não ia baixar; Que o acusado baixou o short dele; Que o réu baixou e vestiu novamente a roupa; Que foi a primeira vez que aconteceu; Que seu irmão Felipe passou e viu a cena; Que conversou com o irmão, mas não lembra o que conversou; Que foi o Felipe que contou para os familiares o ocorrido; Que não lembra quantos anos tinha na época dos fatos; Que chorou muito no dia dos fatos porque achou aquilo errado; (...) Que o réu colocou o dedo no seu ânus; Que foi só uma vez; Que o réu baixou o short da vítima a força e introduziu o dedo dele no ânus da vítima; Que o réu falou que ia matar a mãe da vítima se a mesma contasse a alguém; Que o réu lhe obrigou a mexer no órgão dele; Que o réu lhe obrigou a fazer; Que o réu ofereceu um celular para o irmão da vítima para o mesmo não contar nada; Que não lembra se seu irmão aceitou; Que após os fatos sua mãe ainda permaneceu convivendo com o réu; Que sua mãe ainda convive com o réu; Que sua mãe tem outros filhos com o réu; Que sua mãe disse para Felipe que ele não tinha visto nada e não era para falar nada; Que os fatos ocorreram com certeza, que não lembra em que período dos fatos ocorreram; Que o réu lhe ofereceu dinheiro; Que depois dos fatos o réu lhe dava dinheiro.¿

A testemunha
Luiz Felipe Melo Gonzaga
afirmou em Juízo:
¿Que é irmão da vítima; Que é mais velho que a vítima 04 anos; Que lembra bem dos fatos; Que o réu é seu padrasto; Que o réu ainda vive com sua mãe; Que estavam em casa com a avó; Que sua avó chamou sua irmã para pentear o cabelo; Que a avó chamou, mas sua irmã não veio; Que foi atrás de sua irmã na casa; Que a casa era grande; Que quando foi entrando no elevador, o quarto não tinha porta, viu o réu e sua irmã; Que o réu estava fechando a bermuda e fechando o zíper; Que o réu viu o depoente; Que o réu ficou desorientado; Que depois perguntou para sua irmã o que tinha acontecido; Que sua irmã disse que não tinha acontecido nada e começou a chorar; Que disse para sua irmão que ia contar para o seu pai; Que a irmã começou a chorar; Que sua avó mandou comprar refrigerante; Que foi comprar o refrigerante e quando voltou o réu lhe parou na porta de casa e perguntou o que o depoente ia falar; Que ficou com um pouco de medo; Que o réu falou que não era para contar nada; Que mesmo assim o depoente falou para seu pai; Que quando o réu estava fechando o zíper sua irmã estava em pé na frente do réu; Que sua irmã nunca falou o que aconteceu para o depoente; depois da denúncia não tocou mais no assunto com a vítima; Que o réu não frequenta mais a casa do depoente; Que sua mãe ficou bastante alterada com o réu; Que sua avó contou para sua mãe por telefone, pois sua mãe estava em Muaná; Que sua mãe lhe repreendeu para não contar nada dos fatos; Que estavam no Propaz para conversar com a delegada; Que sua mãe disse que não precisava disso; Que era para esquecer tudo, que isso não tinha mais importância; Que não tem mais contato com o réu; Que o réu falou para o depoente não contar nada, pois se contasse ele mataria sua mãe; Que no dia dos fatos o réu não estava bêbado;¿

Os relatos da vítima e de seu irmão foram confirmados pela testemunha
Maria Luiza da Cruz Melo
, que relatou em Juízo:
¿Que não presenciou os fatos; Que o fato aconteceu por volta de umas 15 horas; Que estava todo mundo em casa; Que Luiz Felipe estava procurando a Louise, quando encontrou o réu com a cueca baixada no quarto com a vítima; Que quando o Luiz Felipe chamou a vítima, o réus e assustou e subiu a calça; Que a perguntou para a vítima, mas ela não quis falar; Que posteriormente a vítima disse o réu mandou que a vítima baixasse a calcinha e baixou a dele; Que a vítima baixou a calcinha, porque o Luiz Felipe viu; Que o réu falou que não era para Luiz Felipe falar nada, pois ele mataria sua mãe; Que Luiz Felipe teve coragem de fala só depois que o réu viajou; Que Luiz Felipe contou para o seu pai, que é na realidade tio dele; Que perguntou para o réu e o mesmo negou, dizendo que não tinha feito nada, mas já tinha ido ao Propaz, onde foi constatado o abuso; Que a vítima fez acompanhamento por uns dois anos no ProPaz; Que a vítima não gosta de ficar só e nem andar só; Que a vítima ficou com medo; Que o réu ainda convive com sua filha; Que a sua filha, mãe da vítima ficou contra a depoente, defendendo o réu, inclusive pediu para o filho não falar nada e esquecesse o caso;

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente por seu irmão, que presenciou o réu logo após o ato, ainda subindo sua veste.

A testemunha Maria Luiza da Cruz Melo confirmou o relatado pela vítima e pela testemunha presencial, o que é aliado ao laudo pericial, constante à fl. 10 que atesta ¿ânus dilatado com diminuição de tônus e do pregueamento, com apagamento das pregas na porção superior¿, de forma que foi respondido positivo para presente de vestígios de atos libidinosos de conjunção carnal, sugerindo possível cópula ectópica anal.

A conclusão do laudo pericial é compatível com o relatado pela vítima que afirmou que o réu introduziu o dedo em seu ânus. Ressalte-se que o exame pericial foi realizado após 07 dias do ocorrido, o que justifica a conclusão de que a provável cópula ectópica anal antiga.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

A versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, sob alegação de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser devidamente fundamentada.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que apenas 01 circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade, pelo que fixou
a pena-base em 09 anos de reclusão.

A culpabilidade foi negativada, tendo em vista ¿a tenra idade da vítima selecionada pelo réu (06 anos de idade), sem nenhuma condição de defesa, e aproveitando-se da confiança que a família da criança tinha em sua pessoa. Análise escorreita.

A culpabilidade nesta fase processual representa-se pelo que extrapolou o tipo penal, o que torna mais reprovável a conduta do réu.
In casu
, o fato de a vítima possuir apenas 06 anos de idade, causa maior reprovabilidade ao fato, em razão da sua inexistente condição de defesa.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em
09 anos de reclusão.

A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão. Ademais, basta uma circunstância judicial desfavorável para que o Magistrado possa distanciar a pena-base do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.

Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em
13 anos, 06 meses de reclusão
.

Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em
Fechado
.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator